Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Ju diciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711050-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE APELADO: PAULO RODRIGO ALVES DE SOUZA LEITE, MARCIA REGINA DIAS MOREIRA DE SOUZA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que não houve nos autos a intimação dos APELADOS G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP ( ID'S 42351383-4), para que constituam novos Procuradores e com endereço desconhecido; encaminhe-se os autos a Curadoria de Ausentes para promover a defesa destes, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator